Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709888-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDILSOMAR DE JESUS LINDOSO DE CARVALHO, EDILSON CASSIANO DA SILVA, EDINA AZEVEDO MARQUES ALVES, EDINA CORDEIRO DA SILVA CAMARA, EDINA SILVA LIMA SOUZA, EDINALVA ALVES DOS SANTOS, EDINALVA MARIA DOS SANTOS, EDINEIDE LOPES DOS REIS, EDINICE AGUIAR MAGALHAES, EDIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023 11:46:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador